Tribunal: TJDFT
Processo: 0700409-59.2020.8.07.0002
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
direito civil. compra e venda de veículo. procuração em causa própria. ausência de transferência da titularidade do bem perante o órgão de trânsito. débitos incidentes sobre o veículo. período posterior à tradição. responsabilidade. sentença mantida.
1. A transferência da propriedade de bens móveis ocorre pela tradição (arts. 1.226 e 1.267, caput, do Código Civil), independentemente de registro no órgão administrativo competente. Ao receber o veículo a parte adquire a propriedade do bem, devendo arcar com os consectários a ela inerentes, tais como multas e demais débitos relativos ao veículo a partir da tradição.
2. É obrigação do adquirente a transferência do veículo, no prazo de até trinta (30) dias (art. 123, § 1o, do Código de Trânsito Brasileiro). No mesmo prazo, o vendedor deve comunicar a venda do veículo ao órgão executivo de trânsito, sob pena de ser solidariamente responsabilizado pelas penalidades impostas ao comprador.
3. No caso, o autor outorgou procuração, em 04.01.2013, por escritura pública, conferindo ao réu poderes para negociar o veículo, ocasião em que o réu se declarou proprietário do bem. Após essa data o réu já era proprietário do veículo, independentemente de seu registro no DETRAN.
4. A procuração outorgada em favor do réu tem natureza de contrato de compra e venda, razão pela qual, comprovado o vínculo entre as partes, o réu deve ser responsabilizado pelos débitos incidentes sobre o veículo após a data da tradição.
5. A regra da responsabilização solidariedade vem sendo reiteradamente mitigada pelo Superior Tribunal de Justiça, mesmo quando inexistir a comunicação da venda do veículo por parte do alienante, mas desde que comprovado nos autos que as infrações foram cometidas após a tradição do veículo.
6. Comprovado nos autos que as infrações de trânsito foram cometidas após a tradição do veículo, deve ser afastada a responsabilidade solidária do alienante.
7. Apelações desprovidas.